Tribunal: TJMT
Processo: 1026598-53.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026598-53.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE), YASMIN ALMEIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 083.048.361-65 (EMBARGADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DJE – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARG
OS DE DECLARAÇÃO Nº
1026598-53.2021.8.11.0002

EMBARGANTE:

BANCO C6 S/A

EMBARGADA:

YASMIN ALMEIDA PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO C6 S/A
,

v
isando sanar omissão no
acórdão desta Câmara (Id.
173124180)
, que não conheceu do recurso de apelação em razão da sua intempestividade.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que “
houve contradição no acórdão ao
não conhecer o recurso interposto, diante da alegação de intempestividade, tendo em vista que o recurso foi juntado aos autos tempestivamente, de acordo com o prazo certificado no processo”
(sic).

Alega que “
a r. sentença embargada fora proferida e publicada em 15/02/2023, de modo que o prazo para a oposição da presente medida, que é de 15 (quinze) dias úteis, tendo sido registrada a ciência em 15/02/2023, portanto, o referido prazo expirar-se-ia em 13/03/2023, considerando oportunamente os feriados de 20/02/2023 e 21/02/2023 (Carnaval) e 22/02/2023 (Cinzas), daí porque é tempestiva a interposição do recurso apresentada em 13/03/2023”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado, e, considerando a tempestividade do recurso
, requer-se o recebimento e conhecimento das presentes razões de apelação por este E. Câmara de Direito Privado e posterior provimento (Id. 175205666).

A parte embargada não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão desta Câmara, com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DJE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela apelada deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação.”

Inicialmente, cabe a observação de que os embargos de declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante defende em suas razões que “
houve contradição no acórdão ao
não conhecer o recurso interposto, diante da alegação de intempestividade, tendo em vista que o recurso foi juntado aos autos tempestivamente, de acordo com o prazo certificado no processo”.

Diversamente do aventado pelo embargante, o
decisum
hostilizado não padece de quaisquer vícios.

Nesse passo, tenho que o acórdão bem analisou a insurgência recursal da parte embargante, conforme de verifica de parte do julgado que ora interessa:

“
Assim, tratando-se de apelação, nos termos do artigo 1.003, § 5°, do CPC, o prazo para sua interposição é de 15 (quinze) dias úteis, computados da data da ciência dos termos em que a sentença foi proferida.

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Isso porque, consoante andamento do processo, a sentença recorrida foi publicada no dia 13.02.2023 (Id. 168000257), e contando-se 15 (quinze) dias úteis, o prazo final seria 08.03.2023, já excluindo os pontos facultativos do dia 20, e 21 de fevereiro de 2023 (carnaval), contudo, o recurso foi interposto na data de 13.03.2023, ou seja, fora do prazo legal.

Nessas condições, não observado o prazo legal, falta um dos requisitos de admissibilidade recursal.

(...)

Diante do exposto, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso interposto.”
(Id. 173124183)

Logo, verifica-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A
dvirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023